Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento por fotografia. Emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia desnecessárias. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil. Culpabilidade. Bis in idem. Concurso formal.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e confirmado em juízo, e prisão em flagrante do acusado na posse de arma de fogo com características semelhantes à utilizada no roubo, próximo ao endereço registrado pela localização de um dos aparelhos celulares subtraídos.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 – No crime de corrupção de menor, para se reconhecer a menoridade da vítima, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente (tema 1052).
4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5 - As consequências, na execução penal, da prática de novo crime – por descumprimento das condições estabelecidas - não impede seja considerado o fato para aumentar a pena-base do novo crime cometido. Não há bis in idem.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Reduz-se a fração adotada adequando-se a pena-base ao suficiente para reprovação e prevenção do crime.
7 – A lei não prevê as frações de redução e aumento da pena no caso da incidência de atenuantes e agravantes. Ainda que multirreincidente o réu, o aumento da pena intermediária pode ser na fração de 1/6 da pena-base.
8 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes e não crime único.
9 – Apelação provida em parte.